Tribunal: STF
Processo: Rcl 80424
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Estabilidade gestacional. Alegada violação aos Temas 725 e 542 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigmas. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega que os atos reclamados, ao concederem estabilidade gestacional a ex-empregada já supostamente sem vínculo empregatício no momento da concepção, desrespeitou o Tema 725 da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente indicado como paradigma. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Analisar a incidência dos temas 725 e 542 da repercussão geral na hipótese dos autos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 



    5. A parte reclamante, inicialmente, sustentou a ofensa ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do Tema 725 da repercussão geral.



    6. Na hipótese dos autos, a controvérsia gira em torno do direito à estabilidade gestacional prevista no art. 10, II, "b", do ADCT/CF88, sustentando, a reclamante, que a referida garantia “só protege gestantes cuja concepção ocorreu durante o vínculo empregatício ou aviso prévio”.



    7. A matéria não foi objeto de debate no Tema 725 da repercussão geral, que limitou-se a examinar a constitucionalidade da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    8. No julgamento do RE-RG 842.844, Tema 542 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”.



    9. No caso, não se trata de gestante contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, mas de empregada contratada por empresa privada sob o regime celetista, inexistindo, portanto estrita aderência com o referido precedente paradigma.



    IV. Dispositivo



    10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.